Tribunal: TRF3
Processo: 5002627-33.2021.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
297/549)

5002627-33.2021.4.03.6143

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002627-33.2021.4.03.6143

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CILMARA DOS REIS FRANCO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON RODRIGO ESTEVES - SP308113-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGINA DE SOUZA JORGE ARANEGA - SP304192-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CILMARA DOS REIS FRANCO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: REGINA DE SOUZA JORGE ARANEGA - SP304192-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON RODRIGO ESTEVES - SP308113-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. AGRAVAMENTO SUPERVENIENTE. ESQUIZOFRENIA. INSUCESSO NA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DA RECUSA ADMINISTRATIVA À LUZ DO QUADRO PSÍQUICO. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. FILHA MENOR. INCAPACIDADE OMNIPROFISSIONAL CONFIGURADA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). A sentença baseou-se em incapacidade física decorrente de neoplasia de mama (mastectomia), determinando a reabilitação profissional. O INSS recorre alegando ausência de incapacidade e perda da qualidade de segurado. A autora requer a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente e a retroação do termo inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar (i) se a incapacidade, inicialmente tida como parcial e reabilitável, transmudou-se em total e permanente face ao insucesso no programa de reabilitação e ao agravamento do quadro psiquiátrico (esquizofrenia); (ii) se a interrupção da reabilitação deve ser interpretada como recusa voluntária ou como manifestação da própria patologia; e (iii) a fixação do termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualidade de segurado e a carência restaram comprovadas na data de início da incapacidade (DII) fixada pelo perito judicial em 10/08/2018, período em que a autora mantinha vínculo com o RGPS.

O insucesso no Programa de Reabilitação Profissional (PRP), formalizado pela Autarquia como "recusa" por falta de aproveitamento em curso online, deve ser interpretado em conjunto com o agravamento do estado de saúde mental da segurada.

O diagnóstico superveniente de Esquizofrenias (CID 10 F20.8) reconhecidos em perícia administrativa posterior (2025), demonstra que a não conclusão do curso decorreu de incapacidade intelectual e não de ato voluntário de desídia.

A análise das condições pessoais e sociais (Súmula 47 da TNU), notadamente a idade (46 anos), baixa qualificação para funções não braçais, quadro psiquiátrico grave e a responsabilidade pelo cuidado de filha menor (8 anos), evidencia a inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho, impondo a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

O termo inicial (DIB) deve retroagir a 01/07/2019, data do requerimento administrativo comprovado nos autos em que a incapacidade já estava presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença, fixando a DIB em 01/07/2019 e convertendo o benefício em aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 04/09/2024.

Tese de julgamento: "1. O insucesso no programa de reabilitação profissional motivado por limitações cognitivas decorrentes de transtorno mental grave (esquizofrenia) afasta a caracterização de recusa voluntária do segurado e autoriza a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente. 2. O magistrado não está adstrito ao laudo judicial quando fatos supervenientes, devidamente comprovados por atos da própria administração previdenciária, demonstram a natureza definitiva da incapacidade."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 42, 59 e 101; Código de Processo Civil, arts. 435, 493 e 932. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula 47 da TNU; Tema 350 do STF; Tema 177 da TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002627-33.2021.4.03.6143

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CILMARA DOS REIS FRANCO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON RODRIGO ESTEVES - SP308113-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGINA DE SOUZA JORGE ARANEGA - SP304192-A

ADVOGADO do(a) APELADO: REGINA DE SOUZA JORGE ARANEGA - SP304192-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON RODRIGO ESTEVES - SP308113-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CILMARA DOS REIS FRANCO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por CILMARA DOS REIS FRANCO DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a Autarquia à concessão de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença).

A r. sentença fundamentou o acolhimento parcial na existência de incapacidade total para a atividade habitual (braçal), decorrente de sequela de neoplasia maligna de mama (mastectomia), fixando o termo inicial (DIB) na data da citação (07/10/2021) e determinando a submissão da parte autora ao Programa de Reabilitação Profissional (PRP). Afastou, na ocasião, a incapacidade por transtornos mentais, com base no laudo pericial judicial.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese, a ausência de incapacidade laborativa e a perda da qualidade de segurado na data de início da incapacidade (DII). Subsidiariamente, impugna os critérios de fixação dos consectários legais.

A parte autora, em seu apelo, pugna pela reforma da sentença para que lhe seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), sob o argumento de que a incapacidade é total e definitiva, considerando suas condições socioeconômicas e o agravamento de seu estado de saúde. Requer, ainda, a fixação da DIB na data do requerimento administrativo (11/08/2017).

Apresentadas as contrarrazões por ambas as partes.

No curso do processo, a parte autora coligiu documentos supervenientes noticiando o insucesso no Programa de Reabilitação Profissional. O relatório do PRP (Id. 331648662) aponta o encerramento do procedimento em 04/09/2024, motivado por suposta recusa/falta de aproveitamento da segurada. Sobreveio decisão em recurso administrativo (Id. 331648664 - Pág. 4) que manteve o indeferimento do benefício.

Contudo, a parte autora instruiu o feito com laudo de perícia médica administrativa realizada em 22/07/2025 (Id. 331648668), no qual o próprio corpo médico do INSS reconhece a existência de incapacidade laborativa total e temporária por transtornos mentais graves (Esquizofrenia - F20.8), indeferindo o pagamento apenas por alegada perda da qualidade de segurado. Juntou, outrossim, relatórios médicos particulares e do CAPS atestando o agravamento do quadro cognitivo e psiquiátrico. Consta ainda dos autos (Id. 278242847) que a recorrente é genitora da menor Nikole, atualmente com 8 anos de idade, fator este invocado pela defesa para demonstrar o agravamento da vulnerabilidade social e a maior dificuldade de aproveitamento no programa de reabilitação profissional proposto.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Preliminar de Falta de Interesse de Agir

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela Autarquia. A existência de prévios requerimentos administrativos (notadamente em 11/08/2017 e 01/07/2019) e o indeferimento da pretensão resistida configuram o binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, conforme o Tema 350 do STF.

Ademais, a cessação administrativa no curso do processo (04/09/2024) renova o interesse processual da parte em obter o provimento jurisdicional.

Mérito – Qualidade de Segurado e Carência

A qualidade de segurado e a carência restaram devidamente comprovadas. Os dados do CNIS indicam que a parte autora manteve vínculos laborais e contribuições até 19/03/2018. Considerando o período de graça, a segurada mantinha seu vínculo com o RGPS na data do início da incapacidade (DII) fixada pelo perito judicial em 10/08/2018 (Id. 278242842).

Portanto, preenchidos os requisitos genéricos para a concessão dos benefícios por incapacidade.

Mérito – Da Incapacidade Laborativa e do Fato Superveniente

O laudo pericial judicial (Id. 278242842) constatou que a autora padece de neoplasia maligna de mama (CID 10 C50), com sequelas de mastectomia radical à direita. O perito concluiu pela incapacidade total para a atividade habitual braçal, mas sugeriu a possibilidade de reabilitação para funções leves/administrativas.

Contudo, o desfecho da lide deve considerar os fatos supervenientes (Art. 493 do CPC) que alteraram a premissa da reabilitação temporária.

Colhe-se dos autos que a segurada foi submetida ao Programa de Reabilitação Profissional (PRP), que foi encerrado em 04/09/2024 (Id. 331648662). Embora o INSS tenha rotulado o encerramento como "recusa" por falta de aproveitamento em curso online, a análise detida do conjunto probatório revela realidade diversa. A dificuldade de compreensão da plataforma e a justificativa de sobrecarga doméstica são, em verdade, reflexos do agravamento do quadro de saúde mental da autora, diagnosticada com “outras Esquizofrenias” (CID 10 F20.8).

O próprio INSS, em perícia administrativa superveniente realizada em 22/07/2025 (Id. 331648668), confessou a existência de incapacidade laborativa total, desta feita fundamentada nos transtornos psiquiátricos graves, como esquizofrenias. A negativa administrativa de pagamento baseada em suposta "recusa" no PRP (Id. 331648664) e "perda de qualidade de segurado" em 2025 não resiste ao confronto com os fatos.

A "recusa" foi, na realidade, a manifestação da própria incapacidade cognitiva da paciente esquizofrênica em gerir o aprendizado proposto.

Análise das Condições Pessoais e Sociais

A aplicação da Súmula 47 da TNU impõe a análise das condições socioeconômicas. A autora conta com 46 anos, possui baixa escolaridade e histórico de labor braçal. Soma-se a isso o encargo de cuidar de sua filha menor, Nikole, de 8 anos (Id. 278242847). A combinação das limitações físicas (oncológicas) com o transtorno mental grave (esquizofrenia) e o contexto familiar torna a reabilitação profissional uma meta meramente formal e inatingível na prática.

Uma vez que o próprio INSS reconheceu a incapacidade total em 2025 e o setor de reabilitação não logrou êxito na reinserção, a incapacidade deve ser tida como total e permanente, sendo devida a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.

Conclusão e Termo Inicial (DIB)

Quanto ao termo inicial, a sentença fixou na citação. Todavia, assiste razão à parte autora em seu pedido subsidiário.

Havendo prova de que a incapacidade já estava consolidada na DII (10/08/2018), e considerando o requerimento de Id. 278242813 (01/07/2019), o benefício é devido desde esta data, respeitada a fungibilidade dos requerimentos administrativos.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Verificados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da tutela de urgência (ou a sua concessão, caso ainda não efetivada) é medida que se impõe.

A probabilidade do direito restou sobejamente demonstrada ao longo deste voto, diante da comprovação da incapacidade total e permanente da segurada, atestada inclusive em perícia administrativa superveniente do próprio INSS. O perigo de dano é intrínseco à natureza alimentar das prestações previdenciárias, essenciais à subsistência digna da autora, que se encontra impedida de prover o próprio sustento devido ao grave quadro de esquizofrenia e às sequelas oncológicas, somado à responsabilidade pelo cuidado de filha menor de idade.

Assim, considerando o caráter protetivo do Direito Previdenciário e a impossibilidade de aguardar o trânsito em julgado sem prejuízo irreversível à segurada, ratifico os efeitos da tutela antecipada para garantir a imediata implementação/manutenção do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

Consectários Legais e Honorários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora para fixar a DIB em 01/07/2019 e converter o benefício em Aposentadoria por Incapacidade Permanente a partir de 04/09/2024.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. AGRAVAMENTO SUPERVENIENTE. ESQUIZOFRENIA. INSUCESSO NA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DA RECUSA ADMINISTRATIVA À LUZ DO QUADRO PSÍQUICO. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. FILHA MENOR. INCAPACIDADE OMNIPROFISSIONAL CONFIGURADA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). A sentença baseou-se em incapacidade física decorrente de neoplasia de mama (mastectomia), determinando a reabilitação profissional. O INSS recorre alegando ausência de incapacidade e perda da qualidade de segurado. A autora requer a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente e a retroação do termo inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar (i) se a incapacidade, inicialmente tida como parcial e reabilitável, transmudou-se em total e permanente face ao insucesso no programa de reabilitação e ao agravamento do quadro psiquiátrico (esquizofrenia); (ii) se a interrupção da reabilitação deve ser interpretada como recusa voluntária ou como manifestação da própria patologia; e (iii) a fixação do termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualidade de segurado e a carência restaram comprovadas na data de início da incapacidade (DII) fixada pelo perito judicial em 10/08/2018, período em que a autora mantinha vínculo com o RGPS.

O insucesso no Programa de Reabilitação Profissional (PRP), formalizado pela Autarquia como "recusa" por falta de aproveitamento em curso online, deve ser interpretado em conjunto com o agravamento do estado de saúde mental da segurada.

O diagnóstico superveniente de Esquizofrenias (CID 10 F20.8) reconhecidos em perícia administrativa posterior (2025), demonstra que a não conclusão do curso decorreu de incapacidade intelectual e não de ato voluntário de desídia.

A análise das condições pessoais e sociais (Súmula 47 da TNU), notadamente a idade (46 anos), baixa qualificação para funções não braçais, quadro psiquiátrico grave e a responsabilidade pelo cuidado de filha menor (8 anos), evidencia a inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho, impondo a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

O termo inicial (DIB) deve retroagir a 01/07/2019, data do requerimento administrativo comprovado nos autos em que a incapacidade já estava presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença, fixando a DIB em 01/07/2019 e convertendo o benefício em aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 04/09/2024.

Tese de julgamento: "1. O insucesso no programa de reabilitação profissional motivado por limitações cognitivas decorrentes de transtorno mental grave (esquizofrenia) afasta a caracterização de recusa voluntária do segurado e autoriza a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente. 2. O magistrado não está adstrito ao laudo judicial quando fatos supervenientes, devidamente comprovados por atos da própria administração previdenciária, demonstram a natureza definitiva da incapacidade."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 42, 59 e 101; Código de Processo Civil, arts. 435, 493 e 932. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula 47 da TNU; Tema 350 do STF; Tema 177 da TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora para fixar a DIB em 01/07/2019 e converter o benefício em Aposentadoria por Incapacidade Permanente a partir de 04/09/2024, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão